Tribunal: TJMT
Processo: 1082370-96.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1082370-96.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[WETSON VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 078.905.054-42 (RECORRENTE), THALES AUGUSTO RIOS CHAIA JACOB - CPF: 034.901.041-29 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
Gabinete 1 – 1a TURMA RECURSAL.

Processo no:

1082370-96.2024.8.11.0001
.

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente:
WETSON VIEIRA DOS SANTOS.

Recorrido:
ESTADO DE MATO GROSSO.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 30/10 A 3/11/2025 (Plenário Virtual).

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. PROFESSOR CONTRATADO TEMPORARIAMENTE PELO ESTADO DE MATO GROSSO. DIREITO AO ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS SOBRE OS 45 DIAS PREVISTOS EM LEI COMPLEMENTAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO RELATIVO AOS 15 DIAS GOZADOS NO MEIO DO ANO LETIVO. ÔNUS DA PROVA DO ENTE PÚBLICO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por professor contratado temporariamente contra sentença, que julgou improcedente pedido de pagamento do adicional de 1/3 de férias sobre os 15 dias gozados entre as etapas letivas, sob fundamento de quitação integral comprovada em fichas financeiras. O recorrente requer a reforma da decisão para condenar o Estado ao pagamento do adicional não quitado nos últimos cinco anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o professor contratado temporariamente, pelo Estado de Mato Grosso, faz jus ao pagamento do adicional de 1/3 sobre os 15 dias de férias gozados no meio do ano letivo, diante da ausência de comprovação de quitação dessa parcela pelo ente público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 551 de Repercussão Geral (RE 1066677), reconhece que servidores temporários não fazem jus a férias com adicional de 1/3, salvo se houver previsão legal expressa, o que ocorre no caso concreto, conforme os arts. 54, 55 e 56 da Lei Complementar Estadual no 50/1998.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no IRDR no 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 04), firmou tese segundo a qual os professores temporários fazem jus a 45 dias de férias com o adicional de 1/3 sobre a totalidade desse período.

A análise das fichas financeiras demonstra ausência de rubrica correspondente ao terço constitucional relativo aos 15 dias de férias gozados no meio do ano, evidenciando falta de pagamento.

Conforme o art. 373, II, do Código de Processo Civil, incumbia ao Estado o ônus de comprovar o pagamento integral do adicional, fato extintivo do direito do autor, o que não foi demonstrado.

Diante da ausência de prova satisfatória do adimplemento e da expressa previsão legal do direito, impõe-se a reforma da sentença para reconhecer o direito ao recebimento do adicional pleiteado.

A atualização da condenação deve observar exclusivamente a Taxa Selic, conforme art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O professor contratado temporariamente pelo Estado de Mato Grosso faz jus ao adicional de 1/3 sobre os 45 dias de férias anuais previstos na Lei Complementar no 50/1998.

Incumbe ao ente público o ônus de comprovar, de forma discriminada, o pagamento integral do adicional de 1/3 sobre a totalidade do período de férias.

A ausência de rubrica específica relativa ao terço constitucional sobre os 15 dias de férias gozados no meio do ano letivo caracteriza inadimplemento da obrigação.

A Taxa Selic incide de forma exclusiva, a título de juros e correção monetária, sobre as parcelas devidas após a EC no 113/2021.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7o, XVII; CPC, art. 373, II; LC/MT no 50/1998, arts. 54, 55 e 56; EC no 113/2021, art. 3o; Lei no 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1066677 (Tema 551 da Repercussão Geral); TJMT, IRDR no 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 04).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamante contra decisão monocrática (ID 318222939), que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou improcedentes os pedidos iniciais, por entender que o reclamado comprou, por meio dos documentos juntados nos IDs 195659456 e 195649457, que os pagamentos realizados ao servidor, durante os vínculos temporários, já incluíram o adicional de 1/3 sobre o período total de férias, não havendo qualquer valor residual pendente.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que a sentença contrariou a legislação de regência e a jurisprudência da Turma Recursal do TJMT, requerendo sua reforma para condenar o recorrido ao pagamento do adicional de 1/3 sobre os 15 (quinze) dias não pagos dos últimos 5 (cinco) anos.

Em contrarrazões (ID 318223366), o reclamado pugna pela manutenção da sentença, alegando que os documentos apresentados comprovariam a quitação integral da obrigação.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

A controvérsia cinge-se à verificação do direito do recorrente, professor contratado temporariamente pelo Estado de Mato Grosso, ao recebimento do adicional de 1/3 sobre os 15 (quinze) dias de férias gozados entre as duas etapas letivas, conforme previsto na Lei Complementar no 50/1998.

Inicialmente, cumpre destacar que o Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do Tema 551 de Repercussão Geral (RE 1066677), fixou a seguinte tese:

"
Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional,
salvo (I) expressa previsão legal
e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações
" (grifei).

No caso em análise, verifica-se que
há expressa previsão legal
assegurando aos professores contratados temporariamente o direito às férias de 45 (quarenta e cinco) dias e ao respectivo adicional de 1/3, conforme dispõem os artigos 54, 55 e 56 da Lei Complementar no 50/1998:

"Art. 54. O professor e os demais profissionais em efetivo exercício do cargo gozarão de férias anuais:

I - de 45 (quarenta e cinco) dias para o professor, a saber:

a) 15 (quinze) dias no término do 1o semestre previsto no calendário escolar;

b) 30 (trinta) dias no encerramento do ano letivo de acordo com o calendário escolar;

(...)

Art. 55. Independente de solicitação, será pago aos Profissionais da Educação Básica, por ocasião das férias,
um adicional de 1/3 (um terço) da remuneração correspondente ao período de férias
.

Art. 56.
Aplica-se aos servidores contratados temporariamente
, nos termos do art. 79 desta lei complementar, o disposto nesta Seção"
(grifei).

Ademais, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) no 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 04), fixou a seguinte tese jurídica:

"i) Os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso que exercem as suas atividades dentro da sala de aula e os professores contratados em caráter temporário fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do artigo 54, I e § 1o da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 50, de 1o de outubro de 1998, com a redação dada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 104, de 22 de janeiro de 2002; e

ii) O adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados em caráter temporário
”

Assim, resta incontroverso o direito do recorrente ao recebimento do adicional de 1/3 sobre os 45 (quarenta e cinco) dias de férias,
incluindo os 15 (quinze) dias gozados no meio do ano letivo
.

A questão central a ser analisada, portanto, é se houve ou não o pagamento desse adicional pelo Estado recorrido.

Após análise dos documentos juntados aos autos, especialmente aqueles anexados nos IDs 318222929 e 318222930, verifica-se que não há comprovação do pagamento do adicional de 1/3 sobre os 15 (quinze) dias de férias gozados no meio do ano letivo.

Os documentos apresentados pelo recorrido
não
demonstram de forma clara e específica o pagamento do adicional pleiteado, pois
não há rubrica relativa ao terço constitucional incidente sobre os 15 (quinze) dias de férias
. As fichas financeiras juntadas aos autos evidenciam apenas o pagamento do adicional sobre os 30 (trinta) dias de férias gozados no final do ano letivo.

Ressalte-se que, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil (CPC), caberia ao recorrido o ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, no caso, o pagamento integral do adicional de 1/3 sobre os 45 (quarenta e cinco) dias de férias. Contudo, tal prova não foi produzida de forma satisfatória.

Os documentos juntados pelo reclamado
, mencionados na sentença recorrida,
não são suficientes para comprovar o pagamento do adicional sobre os 15 (quinze) dias de férias, pois não apresentam de forma discriminada os valores pagos a título de terço constitucional
,
nem demonstram que o cálculo considerou o período total de 45 (quarenta e cinco) dias
.

Diante disso, vê-se que a sentença recorrida merece reforma, para reconhecer o direito do recorrente ao recebimento do adicional de 1/3 sobre os 15 (quinze) dias de férias não pagos, referente período de fevereiro a dezembro de 2022 e janeiro a setembro de 2024, o conforme descrito nos IDs 318222919 e 318222920.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida e julgar
procedente
o pedido inicial, condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento do adicional de 1/3 (um terço) sobre os 15 (quinze) dias de férias gozados pelo recorrente no meio do ano letivo, referente período de fevereiro a dezembro de 2022 e janeiro a setembro de 2024.

Por fim, determino que sobre o valor da condenação incida exclusivamente a Taxa Selic, que engloba juros e correção monetária, a partir de cada parcela devida, nos termos do artigo 3o da Emenda Constitucional no 113/2021, considerando que todos os fatos relevantes para o caso ocorreram após 9/12/2021.

Sem custas
e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/1995.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025